Tribunal: TJMT
Processo: 1002222-43.2020.8.11.0000
Classe: Cível
Órgão julgador: JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2020-06-01
Data de publicação: 2020-06-01

Ementa:
Vistos, etc.
Trata-se de Mandado de Segurança impetrado por ROSELY FONSECA DOS REIS contra a decisão que declinou da competência em prol da 1a Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande proferida pela MM. Juíza de Direito do 2o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis, nos autos 8011182-93.2016.8.11.0003.
Diante desses fatos, o executado impetrou o presente mandamus, requerendo liminarmente:
“c) com fundamento no Art. 7o, inciso III, da Lei 12.016/2009, seja liminarmente SUSPENSA a decisão declinatória ora impugnada, determinando-se que o feito de no. 8011182-93.2016.8.11.0003 permaneça tramitando perante o E. 2o Juizado Especial da Fazenda Pública da Comarca de Rondonópolis-MT até a apreciação definitiva do presente writ of mandamus.”
No mérito, pugnou pela concessão da segurança, a fim de que seja confirmada a liminar.
É o que merece registro.
DECIDO.
A concessão de mandado de segurança submete-se ao requisito indisponível da comprovação, de plano, de direito líquido e certo não amparado por habeas corpus ou habeas data, quando o responsável pela ilegalidade ou abuso de poder for autoridade pública ou agente de pessoa jurídica no exercício de atribuições do Poder Público, nos termos do artigo 5.o, LXIX, da Constituição Federal e artigo 1.o da Lei n.o 12.016/2009.
Registre-se, não se desconhecer do entendimento prevalente no âmbito da jurisprudência pátria acerca da irrecorribilidade das decisões interlocutórias no âmbito dos Juizados Especiais Cível, além da impossibilidade de utilização de mandado de segurança como sucedâneo recursal.
No entanto, impõe-se salientar que tais entendimentos não são absolutos, sendo que a própria jurisprudência, em sua evolução, já se manifestou no sentido ser possível a utilização do writ contra decisões irrecorríveis, a fim de se evitar arbitrariedades.
A par dessas premissas, bem ainda levando-se em conta a matéria posta em debate no presente writ – competência para o julgamento de ações que versem sobre saúde pública - resta caracterizada uma situação de excepcionalidade que justifica o conhecimento do mandado de segurança.
Por outro lado, a liminar em mandado de segurança tem previsão específica no artigo 7o, III, Lei 12.016/2009, para a suspensão do ato tachado de coator, se estiver presente o fundamento relevante e do ato impugnado puder resultar a ineficácia da medida, caso seja deferida ao final.
No caso em comento, a decisão que declinou a competência à Vara Especializada da Fazenda Pública de Várzea Grande ocorreu em ação de base que versa sobre o tratamento contínuo de hidroterapia em água aquecida.
Em uma análise sumária, nota-se que a RESOLUÇÃO TJ-MT/OE No 09, DE 25 DE JULHO DE 2019 induz à competência da Vara da Saúde, com forte no entendimento de se tratar de tratamento contínuo de hidroterapia em água aquecida e ter o Estado de Mato Grosso no polo passivo.
Dessa forma, ausente os requisitos autorizadores, INDEFIRO a liminar pleiteada.
Cumpra-se art. 7o, I e II da Lei n.o 12.016/2009.
Notifique-se a autoridade coatora a prestar as informações em 10 dias.
Citem-se os litisconsortes no prazo de lei.
Após, colha-se o parecer do Ministério Público.
Às providências.
JORGE ALEXANDRE MARTINS FERREIRA
Juiz de Direito Relator